Tribunal: TJBA
Processo: 8033956-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033956-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: OLAVO LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSO APOSENTADO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Olavo Lima de Souza, determinou a suspensão dos descontos efetuados na conta do autor, referentes a contratos de empréstimo supostamente firmados em 06/02/2025, 25/02/2025 e 06/03/2025. A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de fraude contratual, vulnerabilidade do autor — idoso, analfabeto e aposentado rural —, comprometimento de renda alimentar e ausência de contraditório prévio. Fixou-se multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 45.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da tutela de urgência concedida, notadamente diante da alegação de inexistência de contratação pelo agravado, e a razoabilidade da multa cominatória arbitrada, especialmente quanto à sua periodicidade.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência observou os requisitos do art. 300 do CPC, considerando os indícios de fraude, a condição pessoal do autor e o comprometimento de renda alimentar.
4. A jurisprudência pacífica admite a suspensão de descontos em benefícios previdenciários diante de controvérsia sobre a existência e validade de contrato bancário.
5. A reversibilidade da medida e a aplicação da inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo, reforçam a legitimidade da decisão de primeiro grau.
6. A multa cominatória, embora legítima, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mais adequado que incida por evento inadimplido (cada desconto indevido), e não por dia, diante da natureza mensal dos descontos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário diante de indícios de fraude na contratação bancária, especialmente quando se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável.
2. A multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua fixação por evento inadimplido quando os atos se operam periodicamente."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, §1º, e 536, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8008268-23.2022.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2062483-95.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 2131324-08.2024.8.13.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8033956-79.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
e parte recorrida
OLAVO LIMA DE SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR